Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-53.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Apreciação de matéria pela instância recursal não submetida ao exame prévio do juízo de origem implica supressão de instância. No entanto, inépcia da inicial “( ) gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido: são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa.” (Passos, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8a ed. Rio de Janeiro; Forense, 1998, v.3, p.213 apud Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a edição, 2016, p.570). 2.1 Cuida-se, portanto, de matéria de ordem pública, cabendo análise de preliminar dessa natureza.
3. Ação monitória consubstancia procedimento especial por meio do qual o credor exige do devedor pagamento de dinheiro ou entrega de coisa com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil). Para ajuizamento de ação monitória, não se impõe que prova escrita defina todas as características de obrigação exigível, haja vista que a restauração da força executiva da prova escrita é a finalidade mesma da ação (precedentes: Acórdão 1264843, 07061542620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020.Pág.:Sem Página Cadastrada; Acórdão 1219567, 00031701920168070011, Relator: CARLOS RODRIGUES,1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1192223, 07035461420188070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. “1. Conforme artigo 3o da Medida Provisória n.2.172-32/2001, para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos casos de nulidade dos atos de usura pecuniária, exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação da prática de agiotagem, não verificada nos autos. [ ] (Acórdão 1167724, 07014995820188070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
5. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” - Súmula 531 do STJ. 4.1. “Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente, desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi. [ ] (Acórdão 1195044, 07011085520178070002, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)".
6. Não demonstradas causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor, mera afirmação de cobrança de juros excessivos e de retenção das cártulas como forma de coação ao pagamento (prática de usura) que, “desacompanhadas de qualquer elemento probatório não se prestam a desconstituir a força probante da obrigação representada por cártulas que acompanham o pedido inicial” (Acórdão1176838,07057160820188070020,Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.